Tribunal: TJES
Processo: 5000226-10.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO DE PAD COM INDÍCIOS MÍNIMOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER LEGAL. ABSOLVIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COMPROVADA. PRAZO DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização cumulada com pedido de declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar, ajuizada por servidor público estadual em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento na alegada ausência de justa causa para instauração do PAD nº 003/2019, na suposta extrapolação do prazo legal de conclusão e na pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado prejuízo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019 ocorreu sem indícios mínimos de irregularidade funcional, caracterizando nulidade do procedimento; (ii) determinar se houve dano material ou moral indenizável decorrente do afastamento preventivo e da absolvição administrativa do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração de processo administrativo disciplinar exige a presença de indícios mínimos de irregularidade funcional, sendo o PAD o instrumento legal próprio para apuração de eventual infração disciplinar.
4. A denúncia apresentada por terceiro, relacionada à possível irregularidade na designação de fiel depositário de bem apreendido e ao eventual induzimento a erro da autoridade policial, constitui elemento suficiente para justificar a abertura do PAD nº 003/2019.
5. A atuação administrativa pautou-se pelo exercício regular do dever legal e pela busca de esclarecimento dos fatos, afastando a alegação de instauração arbitrária ou ilegítima do procedimento disciplinar.

6. O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, culminando na absolvição do servidor, circunstância que, por si só, não evidencia ilicitude na conduta estatal.
7. A documentação constante dos autos comprova a progressão funcional do apelante durante o curso do PAD, com promoção da 12ª para a 13ª referência antes do encerramento do procedimento, afastando a alegação de prejuízo material ou de impedimento de evolução na carreira.
8. A absolvição administrativa, em contexto de procedimento regularmente instaurado, não configura dano moral indenizável, inexistindo violação a direito da personalidade ou abuso no exercício da atividade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instauração de processo administrativo disciplinar legitima-se com a presença de indícios mínimos de irregularidade funcional, sendo desnecessária prova plena prévia.

2. A absolvição no âmbito administrativo não implica, por si só, reconhecimento de ilicitude na instauração do PAD nem gera direito à indenização.
3. A inexistência de prejuízo funcional comprovado afasta a pretensão de indenização por dano material.
4. Processo administrativo disciplinar regularmente instaurado e conduzido não configura dano moral indenizável, ainda que resulte em absolvição do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 3.400/1981, art. 220; Lei Complementar Estadual nº 446/2008, art. 5º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-10.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLIS FRANCISCO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO DE PAD COM INDÍCIOS MÍNIMOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER LEGAL. ABSOLVIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COMPROVADA. PRAZO DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização cumulada com pedido de declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar, ajuizada por servidor público estadual em face do Estado do Espírito Santo, com fundamento na alegada ausência de justa causa para instauração do PAD nº 003/2019, na suposta extrapolação do prazo legal de conclusão e na pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado prejuízo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019 ocorreu sem indícios mínimos de irregularidade funcional, caracterizando nulidade do procedimento; (ii) determinar se houve dano material ou moral indenizável decorrente do afastamento preventivo e da absolvição administrativa do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração de processo administrativo disciplinar exige a presença de indícios mínimos de irregularidade funcional, sendo o PAD o instrumento legal próprio para apuração de eventual infração disciplinar.
4. A denúncia apresentada por terceiro, relacionada à possível irregularidade na designação de fiel depositário de bem apreendido e ao eventual induzimento a erro da autoridade policial, constitui elemento suficiente para justificar a abertura do PAD nº 003/2019.
5. A atuação administrativa pautou-se pelo exercício regular do dever legal e pela busca de esclarecimento dos fatos, afastando a alegação de instauração arbitrária ou ilegítima do procedimento disciplinar.

6. O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, culminando na absolvição do servidor, circunstância que, por si só, não evidencia ilicitude na conduta estatal.
7. A documentação constante dos autos comprova a progressão funcional do apelante durante o curso do PAD, com promoção da 12ª para a 13ª referência antes do encerramento do procedimento, afastando a alegação de prejuízo material ou de impedimento de evolução na carreira.
8. A absolvição administrativa, em contexto de procedimento regularmente instaurado, não configura dano moral indenizável, inexistindo violação a direito da personalidade ou abuso no exercício da atividade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instauração de processo administrativo disciplinar legitima-se com a presença de indícios mínimos de irregularidade funcional, sendo desnecessária prova plena prévia.

2. A absolvição no âmbito administrativo não implica, por si só, reconhecimento de ilicitude na instauração do PAD nem gera direito à indenização.
3. A inexistência de prejuízo funcional comprovado afasta a pretensão de indenização por dano material.
4. Processo administrativo disciplinar regularmente instaurado e conduzido não configura dano moral indenizável, ainda que resulte em absolvição do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 3.400/1981, art. 220; Lei Complementar Estadual nº 446/2008, art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000226-10.2022.8.08.0014

RECORRENTE: WELLIS FRANCISCO DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
WELLIS FRANCISCO DE SOUZA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina/ES, nos autos da
ação de indenização cumulada com pedido de declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar
, ajuizada pelo recorrente contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, o recorrente alega que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 003/2019) foi instaurado com base em alegacões infundadas, sem justa causa, mesmo após sindicância interna não ter identificado elementos suficientes para tanto. Aponta que foi absolvido ao fim do PAD, mas sofreu prejuízos funcionais, incluindo a perda de duas referências salariais, o que gerou prejuízo estimado em R$ 32.891,16 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos). Sustenta que o processo durou mais de dois anos, violando os prazos legais previstos no Estatuto dos Policiais Civis (Lei nº 3.400/1981), e afrontando o princípio da duração razoável do processo. Defende a responsabilidade civil do Estado diante da instauração indevida do PAD e da demora injustificada, requerendo a nulidade do processo disciplinar e a indenização pelos danos sofridos.

Muito bem. De início, defiro ao Apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, corroborada pelos documentos constantes dos autos, evidenciam que o recorrente faz jus ao benefício.

Em seguida, verifica-se que o apelante ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver reconhecida a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019, que resultou em seu afastamento preventivo do cargo de Escrivão da Polícia Civil. Alega que tal processo foi instaurado sem indícios mínimos de ilicitude, com base exclusivamente em declaração de terceiro sobre a nomeação irregular de fiel depositário de motocicleta apreendida, conduta que, segundo sustenta, já havia sido apurada e afastada na fase de sindicância.

Após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, concluo pela manutenção da sentença recorrida, porquanto, para a instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor público, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de irregularidade funcional, o que no caso do PAD nº 003/ 2019 instaurado em desfavor do Recorrente restou devidamente observado.

Ora, o exame dos elementos de prova anexados, evidenciam que o Processo Administrativo Disciplinar em referência foi instaurado para apurar a responsabilidade funcional do Apelante, ocupante do cargo de Escrivão de Polícia, em razão de denúncia formulada por Washington Luiz de Lyrio, proprietário de motocicleta envolvida em crime de estelionato (BU nº 24923725), que, ao localizá-la em Linhares/ES, constatou que o bem fora entregue a terceiro mediante Termo de Depositário Fiel, em 28/05/2017. Foi apurado, ainda, possível induzimento a erro da autoridade policial quanto à designação do depositário.

Nessa perspectiva, a alegação de ausência de justa causa para o PAD n.º 003/2019 não merece acolhida, uma vez que o procedimento administrativo disciplinar é justamente o meio legalmente previsto para apuração de eventuais infrações disciplinares.

Nesses termos, forçoso compreender que a atuação dos agentes estatais que instauraram o PAD em referência foi pautada pelo exercício regular do direito e pelo estrito cumprimento do dever legal, objetivando esclarecer e solucionar as irregularidades apontadas.

Ademais, observa-se que o processo disciplinar em questão transcorreu em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando, ao final, na absolvição do apelante.

Além disso, no que se refere ao alegado dano material, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões, juntou aos autos documentação comprobatória que demonstra que ele foi promovido da 12ª para a 13ª referência, com aumento de subsídio, em 01/09/2020, ou seja, antes da conclusão do PAD nº 003/2019, ocorrida em 16/12/2020, conforme relatório extraído do Sistema Integrado de Atendimento e Recursos Humanos (ID 13044871). Verifica-se, portanto, que a instauração do processo disciplinar não lhe causou prejuízo funcional nem comprometeu sua progressão na carreira, observando-se o interstício de dois anos previsto no art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 446/2008, já que a progressão anterior foi concedida em 01/09/2018.

Por derradeiro, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que mesmo a decretação de prisão preventiva, seguida de submissão do acusado à ação penal, ainda que resulte em absolvição por insuficiência probatória, não configura, por si só, causa geradora de dever de indenizar. Por analogia, conclui-se que, na hipótese de servidor público submetido a processo administrativo disciplinar regularmente instaurado e do qual resulte absolvição, igualmente não se reconhece a configuração de dano moral indenizável, ante a inexistência de ilicitude na conduta estatal.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto, com arrimo na fundamentações apresentadas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.